Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719988-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Acolho a cota da Procuradoria de Justiça. Intime-se a parte contrária, Reny Peixoto Bueno, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2023 16:12:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator